Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-80.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015019-80.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIGILÂNCIA POLICIAL PRÉVIA. DELAÇÃO DE USUÁRIO ABORDADO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DELAÇÃO ESPONTÂNEA DE USUÁRIO. RELATOS DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DA VIZINHANÇA. CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO. APREENSÃO DE TABLETE DE MACONHA (755 GRAMAS) E ÁCIDO BÓRICO. QUANTIDADE EXPRESSIVA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO EVIDENCIADORAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), fixando ao primeiro apelante pena de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto e 250 dias-multa, com substituição por restritivas de direitos, e à segunda apelante pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado e 625 dias-multa, e.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia anônima sobre tráfico de drogas na residência; (ii) vigilância policial constatou movimentação de usuários; (iii) usuário abordado confirmou ser ponto de venda e estar no local para comprar entorpecentes; (iv) proprietário autorizou entrada dos policiais e relatou ameaças para ceder imóvel ao tráfico; (v) apreensão de tablete de maconha com 755 (setecentos e cinquenta e cinco) gramas e ácido bórico; (vi) vizinhos confirmaram prática de tráfico pelos acusados.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade absoluta por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; e (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, exigindo contexto fático prévio que permita concluir a existência de crime no interior da residência.
6. A conjugação de denúncia anônima com informações específicas, vigilância policial prévia confirmando movimentação de usuários, delação de usuário abordado e autorização do proprietário do imóvel constituem fundadas razões para o ingresso policial na residência.
7. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência constituem prova idônea para condenação criminal, quando não há indicação concreta de interesse em prejudicar os réus.
8. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, dispensada a comprovação de efetiva comercialização.
9. A expressiva quantidade de maconha apreendida em formato de tablete com 755 (setecentos e cinquenta e cinco) gramas, a forma de ocultação próxima ao muro e a presença de ácido bórico evidenciam destinação mercantil da droga.
10. A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico, nos termos do Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 29; CPP, arts. 155, 240, § 2o, 244 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.616/RO; STF, ARE 1.476.558; STJ, RHC 104.682/MG; STJ, AREsp 2.460.755/PR; TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002; TJMT, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015019-80.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 019.108.221-08 (APELANTE), VALDINEIA DA COSTA - CPF: 013.645.471-20 (APELANTE), ROBERTO CARLOS DE JESUS - CPF: 460.943.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 017.962.541-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIGILÂNCIA POLICIAL PRÉVIA. DELAÇÃO DE USUÁRIO ABORDADO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DELAÇÃO ESPONTÂNEA DE USUÁRIO. RELATOS DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DA VIZINHANÇA. CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO. APREENSÃO DE TABLETE DE MACONHA (755 GRAMAS) E ÁCIDO BÓRICO. QUANTIDADE EXPRESSIVA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO EVIDENCIADORAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), fixando ao primeiro apelante pena de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto e 250 dias-multa, com substituição por restritivas de direitos, e à segunda apelante pena de 06 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado e 625 dias-multa, e.

2.
Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima sobre tráfico de drogas na residência;
(ii)
vigilância policial constatou movimentação de usuários;
(iii)
usuário abordado confirmou ser ponto de venda e estar no local para comprar entorpecentes;
(iv)
proprietário autorizou entrada dos policiais e relatou ameaças para ceder imóvel ao tráfico;
(v)
apreensão de tablete de maconha com 755 (setecentos e cinquenta e cinco) gramas e ácido bórico;
(vi)
vizinhos confirmaram prática de tráfico pelos acusados.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade absoluta por violação de domicílio;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; e
(ii)
aferir a suficiência do conjunto probatório para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, exigindo contexto fático prévio que permita concluir a existência de crime no interior da residência.

6. A conjugação de denúncia anônima com informações específicas, vigilância policial prévia confirmando movimentação de usuários, delação de usuário abordado e autorização do proprietário do imóvel constituem fundadas razões para o ingresso policial na residência.

7. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência constituem prova idônea para condenação criminal, quando não há indicação concreta de interesse em prejudicar os réus.

8. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, dispensada a comprovação de efetiva comercialização.

9. A expressiva quantidade de maconha apreendida em formato de tablete com 755 (setecentos e cinquenta e cinco) gramas, a forma de ocultação próxima ao muro e a presença de ácido bórico evidenciam destinação mercantil da droga.

10. A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico, nos termos do Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 29; CPP, arts. 155, 240, § 2o, 244 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO; STF, ARE 1.476.558; STJ, RHC 104.682/MG; STJ, AREsp 2.460.755/PR; TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002; TJMT, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Valdineia da Costa
e
Adenilson José Ferreira da Costa Filho
contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1015019-80.2024.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), fixando em desfavor do primeiro a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com substituição por penas restritivas de direitos, e da segunda a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por violação de domicílio, ao argumento de que a entrada dos policiais no imóvel teria ocorrido sem mandado judicial ou fundadas razões que indicassem situação de flagrante delito, configurando ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No mérito, requer a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não haver conjunto probatório suficiente sobre a autoria delitiva (id. 317164466).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id
317164468
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 321349882).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Adenilson José Ferreira da Costa Filho
e
Valdineia da Costa
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), na forma do art. 29 do Código Penal, com base no seguinte contexto fático:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de agosto de 2024, por volta das 17h10min, na Rua Universal, n 17, bairro Doutor Fábio II, nesta cidade, os denunciados Adenilson José Ferreira da Costa Filho e Valdineia da Costa, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 755 g (setecentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n. 311.3.10.9067.2024.193108-A01).

Conforme caderno investigativo, a Agência Local de Inteligência do 1o Batalhão PM recebeu informações de um colaborador anônimo sobre uma movimentação suspeita de tráfico de drogas em uma residência particular situada na Rua Universal, no 17, bairro Doutor Fábio II. Assim, para apurar a veracidade da denúncia, os agentes da inteligência se deslocaram até o referido endereço e durante a vigilância constataram uma grande movimentação de usuários de drogas entrando e saindo do imóvel.

Em vista dos fatos, as guarnições da viatura 2J51 e do adjunto de área do 1o BPM foram acionadas pela Agência Local de Inteligência para prestar apoio na diligência. Chegando ao local, as autoridades abordaram a testemunha Marcos Antônio Pereira, que informou que a residência era um ponto de venda de drogas e que estava lá para comprar entorpecentes com ‘Patinha’, conforme declaração registrada em vídeo (ID no 165833341).

Diante disso, e com a autorização do proprietário da casa, identificado como Eugênio, que aparentava ter deficiência mental, os policiais militares adentraram na residência e localizaram os denunciados Adenilson e Valdineia. Em seguida, durante a varredura do imóvel, os agentes encontraram 01 (um) tablete de maconha escondido no muro da casa.

Consta que, o proprietário do imóvel, em entrevistas, relatou ser ameaçado por ‘Patinha’ (Valdineia) para ceder o seu imóvel ao tráfico, e que apesar de já ter denunciado os suspeitos sempre voltam, conforme declaração registrada em vídeo (ID no 165833342).

Perante a autoridade policial, Adenilson negou ter conhecimento do tablete de maconha encontrado no muro da casa. Afirmou que o local é utilizado como fumódromo há diversos anos e é bastante frequentado por usuários de entorpecentes. Disse frequentar a residência, ocasionalmente, para utilizar drogas. Informou que quem mora na residência é Eugênio e que, devido à deficiência mental, ‘Patinha’ costuma cuidar dele. Disse que Valdineia, até onde ele sabe, não pratica venda de entorpecentes na residência, sendo apenas usuária.

Já Valdineia fez uso do seu direito de permanecer em silêncio (...)
”
. (id. 317164383 - Pág. 2-4).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada totalmente procedente, razão pela qual o primeiro apelante foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com substituição por restritivas de direitos, e a segunda apelante à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

PRELIMINAR

A defesa requer a nulidade das provas produzidas por violação ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, pois os policiais militares teriam adentrado o imóvel sem mandado judicial e sem autorização válida para realizar a busca domiciliar.

A preliminar não comporta acolhimento.

A busca pessoal pode ser realizada independentemente de ordem judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecem os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
” (STJ, RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no interior da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso em análise, consta do boletim de ocorrência n. 2024.228764 (id. 317162920) que a Agência Local de Inteligência do 1o Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Rua Universal, n. 17, bairro Doutor Fábio II, e, ao realizar vigilância no local, constatou intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo do imóvel.

Em seguida, as guarnições policiais abordaram o usuário
Marcos Antônio Pereira
, que confirmou tratar-se de ponto de venda de drogas e que estava no local para comprar entorpecentes com a apelante
Valdineia
vulgo “Patinha”, conforme declaração registrada em vídeo juntado aos autos (id. 317162928).

Por fim, o proprietário da casa, identificado como Eugênio, autorizou expressamente a entrada dos policiais militares na residência, ocasião em que relatou ter sido ameaçado por “Patinha” (
Valdineia
) para ceder seu imóvel ao tráfico.

As circunstâncias acima descritas foram corroboradas pelos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais em juízo.

O policial militar
Roberto Carlos de Jesus
confirmou que a guarnição foi acionada pela Agência Local de Inteligência para prestar apoio na diligência, ocasião em que abordaram o usuário
Marcos Antônio Pereira
, que informou que a residência era ponto de venda de drogas e que estava no local para comprar entorpecentes com a apelante (mídia de id. 317164438).

O policial militar
Marcos José Alvarenga de Campos
ratificou em juízo que, ao chegarem ao local, adentraram na residência com autorização do proprietário
Eugênio
, que não apenas permitiu a entrada dos agentes, mas também apontou especificamente os apelantes
Valdineia da Costa
e
Adenilson José Ferreira da Costa Filho
como os responsáveis pela venda de drogas no local. Informou, ainda, que foi encontrado maconha próximo ao muro, circunstância que motivou a prisão em flagrante dos acusados (mídia de id. 317164437).

O policial militar
Edimar Rezende de Oliveira
, integrante da Agência Local de Inteligência, detalhou que o informante colaborador, que frequentava o local, passou a informação de que “Patinha” era quem comandava a boca de fumo, razão pela qual os agentes se deslocaram até lá, onde fizeram vigilância e constataram que havia movimentação de usuários no local. Afirmou que, após solicitarem apoio da guarnição ostensiva, adentraram na residência e localizaram uma barra de maconha, que estava fora da casa, perto de uns entulhos, próximo ao muro e um pouco de ácido bórico (mídia de id. 317164434).

O policial militar
José Lucas Barros de Oliveira
confirmou que a denúncia anônima informava que era uma mulher que fazia a venda de entorpecente no local, e que, ao adentrarem na residência, localizaram o proprietário, um senhor de idade, que passou a informação de que havia uma mulher dentro da residência que morava lá e que ela estava fazendo o comércio de drogas no local (mídia de id. 317164436).

Nesse viés, a conjugação dos seguintes elementos demonstra a existência de fundadas razões que legitimaram o ingresso dos agentes estatais no imóvel: (
i
) denúncia anônima com informações específicas sobre o local; (
ii
) vigilância policial prévia que confirmou a movimentação de usuários de drogas; (
iii
) delação de usuário abordado nas imediações do imóvel indicando a comercialização de entorpecentes; e (
iv
) a autorização do proprietário da residência para a entrada dos policiais militares.

Logo, não há falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A seguir, a defesa requer a absolvição dos apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o acervo probatório seria insuficiente e geraria fundadas dúvidas sobre a autoria delitiva.

O pleito não deve prosperar.

O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 configura-se quando o agente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no preceito primário, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização ou a apreensão de usuários no momento da diligência policial, bastando a demonstração de que a substância entorpecente estava destinada ao comércio ilícito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à comprovação do delito, o sistema processual penal brasileiro consagra o princípio da livre apreciação da prova pelo magistrado, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, permitindo que o julgador forme seu convencimento mediante análise racional dos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

Nessa quadra, acerca da matéria, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência (TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025) e a localização de entorpecentes em posse do suspeito (TJMT, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025) autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
).

O fato de se tratar de agentes do sistema de segurança não desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade
” (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (id. 317162921) e pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.193108-A01 (id. 317162944), que atestou tratar-se de maconha, substância de uso proscrito no país, com massa total de 755 (setecentos e cinquenta e cinco) gramas.

No que concerne à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma inequívoca a participação dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas.

O policial militar
Roberto Carlos de Jesus
confirmou em juízo que, ao chegarem ao local e conversarem com o proprietário Eugênio, este informou que os apelantes
Valdineia
(“Patinha”) e
Adenilson
(“Nilson”) usavam a casa dele para, além de consumir, também vender drogas, e que o ameaçavam para utilizar o imóvel (mídia de id. 317164438).

O policial militar
Marcos José Alvarenga de Campos
ratificou que, após adentrarem na residência com autorização do proprietário Eugênio, este apontou o casal como responsável pela venda de drogas no local, motivo que ensejou a prisão em flagrante dos apelantes (mídia de id. 317164437).

O policial militar
Edimar Rezende de Oliveira
, integrante da Agência Local de Inteligência, detalhou em juízo que o colaborador informou que “Patinha” era quem comandava a boca de fumo, e que tinha medo de falar dela porque ela tem uma fama de brava, e que
Adenilson
ficava no auxílio. Esclareceu que a vigilância prévia confirmou a intensa movimentação de usuários e que, após o adentramento, foi localizado o tablete de maconha (mídia de id. 317164434).

O policial militar
José Lucas Barros de Oliveira
confirmou que, ao adentrarem na residência, o proprietário Eugênio informou que havia uma mulher dentro da residência que morava lá e que ela estava fazendo o comércio de drogas no local. Informou que durante as buscas, foram localizadas porções de ácido bórico no interior da residência, substância comumente utilizada para mistura com pasta base de cocaína, e na parte externa, junto ao muro, foi encontrado um tablete de maconha (mídia de id. 317164436).

O investigador de polícia
Antônio Pinto de Figueiredo
relatou que, em diligências complementares, entrevistou vários moradores da região, inclusive vizinhos distantes da casa, e todos foram unânimes em confirmar a prática do crime de tráfico tanto da “Patinha” (
Valdineia
) quanto do
Adenilson
(mídia de id. 317164435).

A convergência dos depoimentos policiais, prestados de forma coesa e harmônica em juízo, aliada à delação espontânea de usuário, ao relato do proprietário do imóvel e à confirmação pela vizinhança da prática delitiva, formam arcabouço probatório sólido e irrefutável quanto à autoria do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, a apelante
Valdineia
afirmou que frequentava o local para ajudar o proprietário Eugênio a limpar a casa e fazer comida, além de usar drogas, negando a prática de tráfico de entorpecentes (id. 317164433).

O apelante
Adenilson
negou envolvimento com o tráfico de drogas e declarou que frequentava a residência ocasionalmente apenas para usar entorpecentes. Questionado sobre a droga encontrada na parte externa do imóvel (tablete de maconha junto ao muro), declarou que não presenciou a localização do entorpecente e que desconhece a quem pertencia. Afirmou conhecer o usuário
Marcos Antônio
, abordado na frente da residência, mas negou saber que ele estaria ali para comprar drogas.

Asseverou, ainda, que a residência era frequentada por várias pessoas, em situação desorganizada, e que, eventualmente, o senhor
Eugênio
permitia a entrada de usuários. Por fim, declarou que não sabe afirmar se
Valdinéia
mantinha drogas no local, pois não frequentava a casa diariamente (mídia de id. 317164432).

No entanto, como visto, as negativas dos apelantes restaram isoladas do conjunto probatório, como os depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais que atuaram na ocorrência, além dos vídeos contendo as declarações do proprietário do imóvel e do usuário
Marcos Antônio Pereira
registrada em vídeo (id. 317162928).

Importante consignar que a expressiva quantidade de maconha apreendida, acondicionada em formato de tablete com massa total de 755 (setecentos e cinquenta e cinco) gramas, associada à forma de ocultação do entorpecente nas proximidades do muro e à presença de ácido bórico no interior da residência, evidenciam inequivocamente a destinação mercantil da droga e afastam por completo a tese de porte para consumo pessoal.

Vale registrar, nessa linha de cognição, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado n. 3, estabelecendo que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência).

Ademais, o crime de tráfico de drogas caracteriza-se pela prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal de ação múltipla do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, dispensada a comprovação de efetiva comercialização ou flagrante de venda, pois é suficiente que o agente guarde, em depósito, ou traga consigo substância entorpecente em contexto que revele a mercancia ilícita.

Face ao exposto, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual demonstra, de forma inequívoca, que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes, razão pela qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelos acusados
Adenilson José Ferreira da Costa Filho
e
Valdineia da Costa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025